Tribunal: TJMT
Processo: 0001172-83.2018.8.11.0027
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001172-83.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), THIAGO ALCIDES ROBERTO FERREIRA - CPF: 026.716.351-76 (APELANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), MARIA PAIXAO CAMPOS DA SILVA - CPF: 406.600.601-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO DEFERIDO –RECURSO DO 1o RÉU – CITAÇÃO PELO WHATTSAPP – NÃO OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA

PORTARIA N. 412/2021 DO TJMT – NULIDADE – RECURSO DA 2o RÉ - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AVALISTA – TÍTULO DE CRÉDITO PRESCRITO – PERDA DA CARACTERÍSTICA CAMBIAL –
AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS.

O benefício da justiça gratuita deve ser deferido à pessoa física quando inexistirem nos autos elementos que infirmem a precariedade arguida.

É admitida a citação virtual (whatsapp) realizada por oficial de justiça, desde que realizada de acordo com os requisitos previstos na Portaria 412/2021 do TJMT, sob pena de nulidade do ato.

Com a prescrição do título de crédito, este perde a sua característica cambiária, e por consequência inviabiliza a cobrança do aval nele previsto, por se tratar de garantia exclusiva dos títulos cambiais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação Monitória julgada procedente para constituir de pleno direito em título executivo judicial o débito previsto na Cédula de Crédito Bancário no
40/01276-X, que totalizava à época do ajuizamento R$ 114.722,59, condenando os réus, ora apelados, ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Ambos os réus recorreram individualmente e postularam pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Thiago Alcides R. Ferreira sustenta preliminarmente pelo reconhecimento da nulidade da sua citação, efetivada exclusivamente pelo aplicativo whattsapp, sem que fossem atendidos os requisitos previstos na Portaria Conjunta no412/CGJ, pois não há prova de recebimento ou envio do ato. Postula pela declaração de nulidade de todos os atos processuais a partir do recebimento da petição inicial.

Maria Paixão Campos da Silva, sustenta a sua ilegitimidade passiva, pois constou na cédula executada como avalista e não como devedora solidária. Logo, tratando-se de título cambial não se cogita da aplicabilidade do aval ao caso.

Contrarrazões no ID 178321725.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.

Os apelantes pugnam pela concessão da justiça gratuita.

Conforme art. 98 do CPC, faz jus à justiça gratuita todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

E o § 2o do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

Neste caso, não há elementos nos autos que infirmem a precariedade arguida, e portanto a gratuidade de justiça deve ser concedida.

MÉRITO – APELAÇÃO DE THIAGO

O CPC preceitua no artigo 270 que “
As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei
”.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou a Portaria Conjunta n. 412, de 20 de abril de 2021, que “
autoriza a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou intimação
”, e institui no § 3o do artigo 1o que “
o ato realizado na forma desta Portaria é válido e acarreta todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se fosse realizado presencialmente
.”

Referida diligência deve ser realizada de acordo com as seguintes orientações:

Art. 2o A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.

Desse modo, a autorização para a citação por WhatsApp está expressa nessa norma e equivale à feita pessoalmente. Por conseguinte, a sua validade é sempre presumida, principalmente porque o oficial de justiça tem fé pública.

Todavia, no caso o oficial de justiça ao realizar a citação do apelante não seguiu as orientações previstas na citada Portaria, pois junto à sua certidão não foi anexada a captura de tela comprovando a identificação para quem o ato foi dirigido, inexistindo também demonstração de que os documentos (inicial e mandado de citação) foram encaminhados ao réu.

Dessa forma, o ato citatório deve ser declarado nulo, bem como os atos processuais sequintes, devolvendo-se ao apelante o prazo para apresentação de defesa, após regular intimação pelo seu advogado com o retorno dos autos à primeira instância.

APELAÇÃO MARIA

O apelado propôs Ação Monitória visando o recebimento de valores devidos na Cédula de Crédito Bancário no 40/01276-x, título ao qual se aplica a legislação cambial, regido pela Lei Uniforme de Genebra (art. 44 da Lei 10.931/2004).

A apelante figurou na CCB como avalista e não como devedora solidária, portanto, a sua legitimidade deve ser averiguada de acordo com a legislação cambial e não a civil, pois o aval é instrumento exclusivo do direito cambiário.

O art. 70 do Anexo I da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no. 57.663/1966) determina que as Ações cambiais prescrevem em três anos a contar do vencimento. Dessa forma, passado o prazo prescricional, o título perde essa característica (cambial).

Por conseguinte, tratando-se de Ação Monitória, fundada em título de crédito prescrito, não é possível admitir que a avalista figure no polo passivo, pois a cártula perdeu a sua característica cambiária, admitindo-se portanto, que seja dirigida apenas ao emitente do título.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NOTAS PROMISSÓRIAS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. PERDA DA EFICÁCIA DO AVAL. ILEGITIMIDADE DOS AVALISTAS. RECONHECIDA.

1. Ações monitórias propostas pela empresa recorrida contra os recorrentes pretendendo o recebimento dos valores constantes de notas promissórias prescritas.

2. As questões devolvidas ao conhecimento do Superior Tribunal de Justiça são as seguintes alegações: a) ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e carência de fundamentação; b) ilegitimidade passiva dos avalistas para figurar no polo passivo de ação monitória baseada em notas promissórias prescritas; c) prescrição da pretensão autoral; d) prova da quitação dos títulos que embasaram as ações monitórias.

3. Inexistência de maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

4. Não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

5. Natureza eminentemente cambiária do aval, cessando as pretensões do portador do título contra os avalistas a partir da prescrição cambial das cártulas.

6. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval, não respondendo o garante pela obrigação assumida pelo devedor principal.

7. Acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva dos avalistas recorrentes, restabelecendo a decisão de primeiro grau e julgando prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso especial.

8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 1.799.962/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 9/2/2021.)

Desta Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO MONITÓRIA - NOTAS PROMISSÓRIAS - PRESCRIÇÃO DE UM DOS TÍTULOS DE CRÉDITO - FLUÊNCIA DO PRAZO PREVISTO PELA SÚMULA No 504 DO STJ - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - ENDOSSANTE QUE DEU QUITAÇÃO AOS EMITENTES - DESOBRIGAÇÃO DESTES E NÃO DO PRIMEIRO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DEMONSTRADO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título (STJ, REsp no. 1.262.056/SP).

Tendo transcorrido o quinquênio legal desde a emissão do título de crédito, o reconhecimento de sua prescrição se impõe (art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil).

Se não subsiste a relação cambial, o mesmo ocorre com o aval.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 475, inciso VI e §3o, do CPC).

Quando o endossante dá ampla quitação aos emitentes e não prova o adimplemento ao portador, subsiste sua responsabilidade pela solvência do título, mesmo com o desaparecimento da relação cambial, visto que demonstrado o seu enriquecimento ilícito.

(N.U 0000452-48.2010.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 17/05/2019).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso de Thiago para reconhecer a nulidade da sua citação, anulando-se em consequência os demais atos processuais, restituindo o prazo para apresentação de defesa nos autos. Dou provimento ao Recurso de Maria para declarar a sua ilegitimidade passiva. Com isso, em relação a ela serão devidos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023